Tribunal: STF
Processo: Pet 9602
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. SÚMULA Nº 634/STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Tereza de Jesus Souza Bacchiega deduz pedido de concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual negado provimento à reclamação ajuizada pela requerente contra decisão proferida pelo Juízo da 42ª Vara Cível da Comarca de São Paulo – RECLAMAÇÃO Nº 2045623-92.2019.8.26.0000, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, pela qual determinado o despejo da requerente. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita:
    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, SOB A ASSERTIVA DE QUE HOUVE ORDEM DE SUSPENSÃO EMANADA DESTE TRIBUNAL EM JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE FALECIMENTO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONSTATAÇÃO, PORÉM, DE QUE NÃO EXISTE ÓBICE À EFETIVAÇÃO DA MEDIDA, POIS APENAS A RECLAMANTE OCUPA O IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 1. Ao julgar agravo de instrumento, esta Câmara deu provimento ao recurso para determinar a suspensão do processo, em virtude do falecimento de litisconsorte passivo. Entretanto, apesar do tempo decorrido, não houve iniciativa no sentido de se proceder à habilitação respectiva, diante de dificuldades enfrentadas pela parte autora, não tendo a corré prestado informações necessárias para possibilitar a providência, o que fere o princípio da boa-fé objetiva. 2. Ao que se observa, a executada reclamante é a única ocupante do imóvel, e por isso não existe óbice à efetivação do despejo, pois os sucessores não são atingidos pelos efeitos práticos da medida. Assim, não houve descumprimento do julgado, em razão do que se declara a improcedência do pedido.”
    2. A requerente sustenta, em síntese, que “nos termos da antecipação de tutela recursal concedida nos Agravo de Instrumento o qual foi autuado sob o nº 21664779-45.2017.8.26.00002”, existe decisão transitada em julgado em que determinada a suspensão do feito. Alega que:
    “a decisão no sentido de que ‘...não existe óbice à efetivação do despejo, providência que atingirá tão somente a pessoa da executada,.....’ data vênia, é contraditória a realidade visto que afetará não somente a idosa executada Tereza Bacchiega bem como os sucessores diretos que residem no imóvel Andrea Bacchiega (filha), André Bacchiega (filho), bem como as crianças Lorena Raimundo Bacchiega e Lis Raimundo Bacchiega (netos – filhos de André) e ainda o também neto Jean Bacchiega (e sucessor direto e filho da pré-morta Adriana), TODOS RESIDINDO NO IMÓVEL.
    […]
    o respeitável acórdão, ao determinar o prosseguimento, contraria e viola expressamente o quanto constante no art. 313, I, § 2º, I do CPC que determina expressamente que compete ao auto promover ‘...a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros’...” 
    3. No intuito de evidenciar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acrescenta:
    “[…]
    À evidência, resta evidenciado a probabilidade de provimento do recurso pela manifesta violação a diversos preceitos de legais e princípios constitucionais pátrios. 
    Outrossim, no tocante ao risco de grave ou difícil reparação está o fato de que a idosa de 77 anos está na iminência de ser ilegalmente despejada por processo com vício procedimental além de manifesta violação a coisa julgada.
    Por derradeiro, porquanto o acórdão está eivado de nulidade por não apreciar os limites da lide, não sendo específica ou tampouco apreciando os termos do quanto reivindicou na prestação jurisdicional, eivada, portanto, de nulidade.”
    4. Com base nessas considerações, requer o deferimento do pedido de tutela provisória recursal, “para o fim de conceder efeito suspensivo ao recurso interposto, até decisão final do recurso especial, nos termos da antecipação de tutela recursal concedida nos Agravo de Instrumento o qual foi autuado sob o nº 21664779- 45.2017.8.26.00002, com fundamento nos artigos 303 e 1012 do Código de Processo Civil”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (destaquei).
    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).
    3. Não exercido o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido: 
    “(...) prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007” (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017). 
    4. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado na Súmula nº 634/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    5. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “TUTELA CAUTELAR – PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO – MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO – EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) – AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. – Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). – Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 – RTJ 174/437-438, v.g.) – apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).
    6. Ainda que se cogitasse da superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    De plano, desatendido o primeiro requisito. Isso porque, ao julgamento da reclamação, o Tribunal local, com fundamento no quadro fático delineado, decidiu que “Não existe qualquer indicação no sentido de que outras pessoas se encontram no imóvel, além da própria executada, ou seja, os sucessores do falecido não ocupam o local, de modo que não se encontram ao alcance dos efeitos praticados da efetivação da medida … não existe óbice à efetivação do despejo, providência que atingirá tão somente a pessoa da executada, e que decorre de sentença transitada em julgado” (Doc. 02, fl. 04). Assim, eventual reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do quadro fático probatório, procedimento vedado em sede extraordinária. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2018. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ÓBICE À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há plausibilidade jurídica do pedido cautelar, uma vez que o Tribunal de origem julgou a causa tendo como esteio os fatos e provas dos autos, bem como a legislação infraconstitucional. 3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 7905 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019).
    De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a discussão acerca dos limites da coisa julgada não alcança estatura constitucional.
    Acresço, à demasia, que a requerente deixou de juntar a petição do apelo extremo, o que impede a verificação do atendimento dos demais requisitos de admissibilidade do apelo extremo.
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora